Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS INDIRETOS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia por estupros de vulnerável (CP, art. 217-A, caput) por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, em crimes sexuais praticados na clandestinidade, corroborada por elementos indiretos, é suficiente para fundamentar condenação; (ii) estabelecer a dosimetria da pena e os consectários legais em caso de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes sexuais contra vulneráveis, possui especial relevância probatória, notadamente quando coerente, detalhada e harmônica ao longo do processo.
4. A narrativa da vítima em relação a dois dos três crimes imputados ao réu apresenta consistência em ambas as fases em que foi ouvida, demonstrando firmeza e ausência de contradições relevantes.
5. A manutenção da versão, apesar da revitimização processual, reforça a credibilidade do testemunho, inexistindo prova de animosidade ou interesse espúrio em incriminar o réu.
6. Não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f” (prevalência de relação doméstica) e da causa de aumento do art. 226, II (autoridade), por tratarem de fundamentos fáticos distintos, conforme orientação do STJ no Tema 1.215 dos recursos repetitivos.
7. A prática de crime contra a liberdade sexual acarreta dano moral in re ipsa, cabendo fixação de indenização mínima (CPP, art. 387, IV).

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 59, 61, II, “f”, 71, 217-A, caput, 226, II; CPP, arts. 386, VII, 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0705070-31.2023.8.07.0017, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 10/10/2024; Acórdão 1962289, 0703241-93.2024.8.07.0012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1650322, 0701537-57.2020.8.07.0021, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.12.2022; TJDFT, Acórdão 1844710, 0719497-92.2021.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 1943878, 0706816-64.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024; STJ, Tema 1.215; STG, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 18.10.2022.